Tribunal: TJDFT
Processo: 0018721-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I – Com relação ao termo inicial de ressarcimento dos “juros de obra”, o acórdão não contém quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Diante da omissão quanto à incidência de correção monetária e de juros de mora sobre os valores da indenização por lucros cessantes, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.

III – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.